Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706478-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: COSME SANTOS DA CONCEICAO RECLAMADO: LOTUS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Da análise prefacial dos autos, verifico que COSME SANTOS DA CONCEIÇÃO busca desconstituir acórdão da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao argumento de ofensa a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e do Código Civil. Nesse cenário, faculto ao reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses taxativas previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 18, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator